Tribunal: TJES
Processo: 5003610-53.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2022-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003610-53.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5003610-53.2019.8.08.0024

APELANTE/APELADO:

MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADA/APELANTE:
BV FINANCEIRA S.A. – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível em razão da Sentença (ID 2094636) por meio da qual a MMª Juíza julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida nos presentes Embargos à Execução Fiscal para reduzir o valor da multa aplicada pelo Procon no Processo Administrativo n.º 4929/2012, para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O Município/Requerido (ID 2094640 e 2094650) pugna pela reforma da sentença com os seguintes fundamentos: 1º) o valor da multa aplicada pelo Procon Municipal de Vitória observou os critérios legais objetivos e deve ser mantida por ser proporcional e razoável, além de compatível com o potencial econômico da Empresa/Autora; 2º) a sentença é incompatível com a legislação que disciplina o tema, que somente poderia ter sido afastada mediante controle de constitucionalidade, observando-se a Súmula Vinculante n.º 10; 3º) na eventualidade da sentença ser mantida, deve ser reconhecida a ocorrência de sucumbência recíproca, com a condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência; 4º) o Município não pode ser condenado em custas, considerando o art. 39, da Lei de Execuções Fiscais; 5º) a correção monetária não pode ser devida apenas a partir da prolação da sentença que reduziu o valor da multa aplicada, mas desde a data da sua aplicação pelo Órgão Administrativo; 6º) nos termos previstos no art. 4.º da Lei Municipal n.º 4.452/1997, os juros de mora sobre o valor de créditos tributários ou não correspondem a 1% ao mês e não ao “
... índice de remuneração da caderneta de poupança
”.

A Empresa/Autora também apelou da sentença (ID 2094654) alegando que: 1º) o título executivo é nulo por ausência de indicação do fundamento legal que deu origem ao débito exequendo, ausência de indicação da forma de cálculo dos juros de mora e do termo inicial para a atualização dos valores e inobservância dos princípios da motivação e da legalidade dos atos administrativos; 2º) a multa aplicada é ilegal, pois agiu no exercício regular de direito; 3º) a cobrança de tarifa de cadastro é legal; 4º) a norma editada pelo CMN e vigente à época da celebração do contrato em questão, autorizava, de forma literal, o ressarcimento, pela instituição financeira, dos valores despendidos com serviços de terceiros; 5º) o valor relativo ao “Registro do Contrato” não representa “tarifa bancária”, não traduzindo custo criado pela Apelante, mas ressarcimento devido a terceiros, por exigência do órgão regulador e para proteção do próprio consumidor; 6º) a multa imposta violou o princípio da razoabilidade, eis que a cobrança das tarifas questionadas no contrato realizado pelo consumidor se deu de forma legítima pela instituição financeira.

O Município/Requerido apresentou contrarrazões (ID 2094659) pugnando pelo não conhecimento do recurso interposto pela Empresa/Autora por inobservância do princípio da dialeticidade e pela manutenção da sentença.

A Empresa/Autora apresentou contrarrazões (ID 2094662) requerendo o desprovimento do recurso interposto pelo Município/Requerido.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória (ES), 20 de abril de 2022.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5003610-53.2019.8.08.0024

APELANTE/APELADO:

MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADA/APELANTE:
BV FINANCEIRA S.A. – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível em razão da Sentença (ID 2094636) por meio da qual a MMª Juíza julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida nos presentes Embargos à Execução Fiscal para reduzir o valor da multa aplicada pelo Procon no Processo Administrativo n.º 4929/2012, para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A Apelada ajuizou a presente ação requerendo a anulação da multa aplicada no Processo Administrativo n.º 4929/2012, no valor de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil e duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos) ou, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado.

A MM Juíza julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida, por entender que não restou demonstrada qualquer irregularidade no processo administrativo que resultou na aplicação da multa questionada. Contudo, entendeu por reduzir o seu valor.

Seguiram-se recursos interpostos por ambas as partes.

Da preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade

O Município/Requerido apresentou contrarrazões (ID 2094659) pugnando pelo não conhecimento do recurso interposto pela Empresa/Autora por inobservância do princípio da dialeticidade

Acerca do tema a doutrina esclarece que:

O princípio da dialeticidade, com o nome de regularidade formal, figura como requisito de admissibilidade recursal. Caso o recurso não aponte os motivos de reforma da decisão recorrida (os fundamentos de fato e de direito), o tribunal dele não conhecerá. Vê-se que a regularidade formal – ou dialeticidade – se manifesta, além da observância a outros requisitos apontados no Código, com a impugnação específica da decisão recorrida (DONIZETTI, Elpídio. Curso didático de direito processual civil / Elpídio Donizetti. – 20. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Atlas, 2017, pág. 185).

Vige, no tocante aos recursos, o princípio da dialeticidade. Segundo este, o recurso deverá ser dialético, isto é, discursivo. O recorrente deverá declinar o porquê do pedido de reexame da decisão. Só assim a parte poderá contra-arrazoá-lo, formando-se o imprescindível contraditório em sede recursal. [...] As razões do recurso são elemento indispensável a que o tribunal, para o qual se dirige, possa julgar o mérito do recurso, ponderando-as em confronto com os motivos da decisão recorrida. A sua falta acarreta o não conhecimento. Tendo em vista que o recurso visa, precipuamente, modificar ou anular a decisão considerada injusta ou ilegal, é necessária a apresentação das razões pelas quais se aponta a ilegalidade ou injustiça da referida decisão judicial. (NERY JÚNIOR, Nelson. Princípios Fundamentais - Teoria Geral dos Recursos. 5. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000. P. 149.)

A jurisprudência tem entendido que não se conhece do recurso interposto sob mero protesto ou declaração de insatisfação com a decisão adversa ao recorrente. É que isto laboraria contra o
princípio tantum devolutum quantum appellatum
e transformaria o poder Judiciário em defensor dos interesses da parte.

Todavia, se o Apelante fornece ao Tribunal as razões de seu inconformismo e o pedido de reexame da decisão, mesmo que isso importe em repetição de alguma peça processual, deve o recurso ser conhecido. Neste sentido:

[...] 1. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal: Como é possível extrair a intenção de reforma por parte da recorrente, com base em fundamentação oposta à adotada na sentença, o recurso não apresenta irregularidade formal. Sobre o tema, ainda,: [...] A repetição dos fundamentos da petição inicial ou da contestação não é motivo suficiente para inviabilizar o conhecimento da apelação quando há demonstração inequívoca das razões e intenção de reforma da sentença, conforme ocorre na presente hipótese. Precedentes. [...] (AgInt no REsp 1411017/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 13/02/2020). [...] (TJES, Apelação Cível, 024120455811, Relator: DES. CARLOS SIMÕES FONSECA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/12/2021, Data da Publicação no Diário: 12/01/2022).

[...] 1. Preliminar de não conhecimento do recurso por violação a dialeticidade recursal: 1.1. Cabe à parte, ao manejar o seu recurso, observar as diretrizes fixadas pelo princípio da dialeticidade, como a indispensável pertinência temática entre as razões de decidir e os argumentos fornecidos pelo recurso para justificar o pedido de reforma do julgado combatido (AgInt no REsp 1735914/TO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/08/2018, DJe 14/08/2018). 1.2. Hipótese em que a parte expôs em seu apelo as razões para a reforma da sentença, tendo apresentado argumentos para que tal finalidade fosse atingida, focando sua tese recursal na ilegalidade do auto de infração, sob o fundamento de que a obrigação acessória cujo descumprimento lhe fora imputado não carece de interesse arrecadatório ou fiscalizatório. 1.3 . Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça a repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade (AgInt no REsp 1695125/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 21/02/2018). 1.4. Preliminar rejeitada. [...] (TJES, Apelação Cível, 035180315331, Relator: DES. CONVOCADO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/12/2021, Data da Publicação no Diário: 12/01/2022).

In casu
, a Empresa/Autora expôs os motivos pelos quais entende que a sentença deve ser reformada e especificou as razões de seu inconformismo, não havendo razão para o não conhecimento do recurso.

DO EXPOSTO
, rejeito esta preliminar.

Do recurso interposto pela Empresa/Autora

A Empresa/Autora alega que o título executivo é nulo por ausência de indicação do fundamento legal que deu origem ao débito exequendo, ausência de indicação da forma de cálculo dos juros de mora e do termo inicial para a atualização dos valores e inobservância dos princípios da motivação e da legalidade dos atos administrativos.

Como cediço, a Certidão de Dívida Ativa é um título executivo extrajudicial que goza de presunção de certeza e liquidez, devendo atender ao disposto no artigo 202, do Código Tributário Nacional e no § 2º do artigo 5º, da Lei nº 6.830/80, que assim estabelecem:

Art. 202
. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos
;

III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV - a data em que foi inscrita;

V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição.

§ 5º - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e
a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o
fundamento legal
ou contratual da dívida;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa;

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.

No que se refere à alegação de nulidade da CDA por ausência de menção ao dispositivo legal que ensejou a constituição do débito verifico que no campo “Fundamentação” consta expressamente que a aplicação da multa teve como fundamento o art. 39, da Lei n.º 8.078/90 (ID 2094604, fl. 06).

Em relação à alegada ausência de indicação da forma de cálculo dos juros de mora e do termo inicial para a atualização dos valores, consta na certidão de dívida ativa que:

A Dívida Ativa ora inscrita está sujeita, até sua liquidação, à correção monetária (Art. 33 da Lei 3112/1983, Art. 1º Lei 3622/1989, Lei 4284/1995, Lei 5248/2000) e Juros de Mora de 1% (um por cento ao mês ou fração - Art. 3º da Lei 4165/1994 a partir de 01/01/1995 de calculados a partir da data de inscrição do débito em Dívida Ativa com as alterações determinadas pela Lei 4452/1997), excetuada, quanto aos juros, a parcela relativa às multas e para que se faça Cobrança Extrajudicial do Débito, extraiu-se a presente Certidão

A CDA que instrui a Execução Fiscal embargada demonstra satisfatoriamente a origem e natureza do crédito, bem como o dispositivo legal que a fundamenta.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AgRg no Ag 1153617/SC, aplicando o Princípio da Instrumentalidade da Formas, decidiu que “
a existência de vícios formais na Certidão de Dívida Ativa apenas leva a sua nulidade se causar prejuízo ao exercício do direito de ampla defesa
”.

Assim, a anulação de uma Certidão de Dívida Ativa e de um Auto de Infração, pressupõe a demonstração do prejuízo havido com a inobservância da forma, o que inexiste no presente caso.

Prosseguindo, nos termos do art. 3º da Lei 6.830/80, a dívida ativa devidamente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez, razão pela qual o ônus de desconstituir o auto de infração é da embargante e, no presente caso, não restou demonstrada a alegada inobservância dos princípios da motivação e da legalidade dos atos administrativos.

O processo administrativo que resultou na autuação da Empresa/Autora tramitou de forma regular e observou o contraditório e a ampla defesa.

A alegação de que a multa aplicada é ilegal, pois a Empresa/Autora teria agido no exercício regular de direito também não merece prosperar.

Sobre a tarifa de cadastro, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao conhecer e dar parcial provimento ao REsp nº 1.251.331/RS, em sede de recurso repetitivo, firmou o entendimento pela legalidade de tal encargo, quando cobrado no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira como se depreende da ementa do julgado:

[...]
Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC
: (...) -
2ª Tese
: Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. (...). (REsp 1251331/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 24/10/2013).

O enunciado da Súmula 566, do Superior Tribunal de Justiça estabelece que:

Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

Desse modo, competia à Empresa/Autora demonstrar que a cobrança se deu no início da relação entre as partes, ônus do qual não se desincumbiu. Neste sentido temos:

[...] 4. Quanto à cobrança da taxa de cadastro, o c. STJ editou o verbete nº 566, asseverando que nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. 5. Não se pode inferir, da análise dos autos, que a cobrança da taxa de cadastro se deu nessa situação de forma inédita, no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. Desse modo, tem-se por abusiva a sua cobrança, o que acarreta a devolução dos valores pagos indevidamente, de forma simples, ante a não constatação de má-fé. 6. Recurso improvido. (TJES, Apelação Cível, 048120170369, Relator: DES. CARLOS SIMÕES FONSECA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/03/2021, Data da Publicação no Diário: 03/05/2021).

[...] 2. De acordo com entendimento do C. STJ, é legítima a cobrança de Tarifa de Cadastro, desde que cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. Hipótese em que caberia ao Apelante comprovar tratar-se de primeira contratação, ônus do qual não se desincumbiu. [...] (TJES, Apelação, 035130064468, Relator: DES. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/09/2019, Data da Publicação no Diário: 03/10/2019).

A cobrança de serviços de terceiros foi objeto de exame pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n.º 1.578.553/SP, restando firmadas a seguinte tese:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO.
COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS
, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO.
DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA:
Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado
; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato,
ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto
. [...] 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018).

A cobrança de serviços de terceiros é válida, ressalvada (1) a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e (2) a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

In casu
, não se vislumbra a onerosidade excessiva na cobrança da tarifa de registro de contrato.

Ocorre que, como ressaltado na sentença recorrida, a Empresa/Autora não se desincumbiu do ônus de comprovar que o serviço foi efetivamente prestado, restando caracterizada a abusividade da cobrança.

Acerca do tema os seguintes precedentes deste egrégio Tribunal:

[...] 3)
In casu
, inexiste comprovação nos autos da prestação do serviço de registro do contrato e, consequentemente, a cobrança de tal rubrica, apesar de sua previsão contratual e ausência de onerosidade, torna-se abusiva. [...] (TJES, Apelação Cível, 056140000979, Relator: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/04/2022, Data da Publicação no Diário: 18/04/2022).

[...] 1) Malgrado o valor cobrado da tarifa de registro de contrato não seja onerosamente excessivo e a agravante tenha lançado argumentos sobre a legalidade da cobrança, a Instituição Financeira não colacionou aos autos nenhuma prova da efetiva inclusão do gravame no veículo, ou seja, da efetiva prestação do serviço cobrado. [...] (TJES, Agravo Interno Cível Ap, 035120162108, Relatora: DESª ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/10/2021, Data da Publicação no Diário: 19/10/2021).

Assim, a sentença também deve ser mantida quanto ao tema, não havendo que se falar em atuação no exercício regular do direito, razão pela qual o recurso interposto pela Empresa/Autora não merece prosperar.

Do recurso interposto pelo Município/Requerido

A multa em questão foi aplicada em razão de reclamação formulada por consumidor, alegando a abusividade da cobrança de tarifas, em contrato de financiamento firmado entre a Empresa/Autora e o consumidor, Dorival Lúcio Rodrigues Sena.

O Procon Municipal concluiu que a Empresa/Autora desrespeitou o artigo 39, do CDC, razão pela qual fixou multa no valor de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil e duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos).

A sentença recorrida reduziu o valor da multa para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A multa possui caráter pedagógico e sancionatório, devendo ser fixada em conformidade com os Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade e de acordo com os parâmetros estabelecidos no art. 57, do CDC, ou seja, (a) a gravidade da infração, (b) a vantagem auferida e (c) a condição econômica do fornecedor,
in verbis
:

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. (Redação dada pela Lei nº 8.656, de 21.5.1993)

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 8.703, de 6.9.1993)

Como cediço “
A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia - atividade administrativa de ordenação - que o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores
” (STJ, REsp 1523117/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/05/2015, DJe 04/08/2015).

O artigo 36, do Decreto Municipal nº 11.738, estabelece que “
A fixação dos valores das multas nas infrações ao Código de Defesa do Consumidor dentro dos limites legais (art. 57 parágrafo único da Lei nº 8.078, de 11.09.90), será feito de acordo
” com 3 (três) parâmetros para a gradação da multa, a saber: a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

A fim de melhor elucidar tais pressupostos, mister mencionar os seguintes dispositivos,
in verbis
:

Art. 38. Com relação à vantagem auferida, serão consideradas quatro situações:

a) ausência de vantagem;

b) vantagem de caráter individual;

c) vantagem de caráter coletivo;

d) vantagem de caráter difuso.

Art. 39. A condição econômica do infrator será aferida por meio de sua receita mensal média.

Parágrafo único. A receita média será calculada considerando-se o faturamento bruto constante da “Demonstração do Resultado do Exercício” relativo ao período imediatamente anterior à infração, podendo ser a mesma estimada ou arbitrada na falta ou inaceitabilidade das informações prestadas pelo infrator.

Art. 40. A dosimetria da pena de multa será feita em duas etapas: primeiramente proceder-se-á a fixação da pena-base correspondente à média aritmética entre os limites mínimo e máximo previstos para a situação em concreto, levando-se em conta, dentre outros, o grau de culpabilidade, a intensidade do dolo, os antecedentes, a conduta, os motivos, as conseqüências e a extensão da infração; em seguida, efetuar-se-á a adição e/ou subtração dos montantes referentes às circunstâncias agravantes e atenuantes.

Conquanto o Município/Apelante afirme que os critérios preestipulados pela instrução normativa interna foram observados, o valor total da multa originariamente aplicada se mostrava, de fato, desproporcional ao delito consumerista praticado, observado em suas peculiaridades.

In casu
, reafirma-se, o Consumidor apresentou reclamação por ter sido inserido cobranças abusivas em um contrato firmado com a Empresa/Autora.

Analisados os critérios legais à luz do caso concreto é de se concluir que o valor da sanção imposta pelo Procon Municipal comporta excessiva onerosidade, não guardando correlação com a espécie de infração, pois apesar do porte econômico da empresa, há que se considerar que a ofensa foi individual e que a infração se mostra de baixa gravidade, ausentes maiores prejuízos que permitam classificar a infração como de maior potencial.

Assim, cumpre ponderar, com relação à multa administrativa, que “
Dúplice deve ser a cautela do administrador ao impô-la e do juiz ao confirmá-la, pois incumbe-lhes evitar, de um lado, efeito confiscatório inconstitucional e, do outro, leniência condescendente que possa ser vista pelo transgressor como estímulo indireto a novas violações da lei
” (REsp 1656465/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/04/2017, DJe 02/05/2017).

O Município/Apelado argumenta, ainda, que a redução judicial da multa aplicada administrativamente viola a cláusula de reserva de plenário insculpida no artigo 97 da CRFB e materializada na Súmula Vinculante n.º 101, uma vez que o afastamento dos critérios previstos no Decreto Municipal n.º 11.738/03 somente poderia ocorrer se precedido de sua declaração de inconstitucionalidade.

Em relação ao tema, a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, com amparo em entendimento firmado pelo colendo Supremo Tribunal Federal, já se manifestou no sentido de que somente se constata violação à cláusula de reserva de plenário quando houver uma declaração explícita de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, não sendo a hipótese dos autos, uma vez que a não aplicação da legislação municipal decorreu de juízo de legalidade.

Neste sentido:

[...] 4. Não há que se falar em violação à cláusula da reserva de plenário quando a não aplicação do Decreto Municipal decorre de juízo de legalidade. 5. Recurso desprovido. (TJES, Apelação / Remessa Necessária, 024170336929, Relator: DES. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/04/2021, Data da Publicação no Diário: 14/05/2021).

[...] 2. Recurso do Município desprovido porque a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça, com amparo em entendimento firmado pelo C. Supremo Tribunal Federal, já se manifestou no sentido de que somente se constata violação à cláusula de reserva de plenário quando houver uma declaração explícita de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, não sendo a hipótese dos autos, uma vez que a não aplicação da legislação municipal decorreu de juízo de legalidade. 3. Recurso Improvido. (TJES, Embargos de Declaração Cível Ap - Reex, 024180011421, Relator: DES. CARLOS SIMÕES FONSECA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/03/2021, Data da Publicação no Diário: 03/05/2021).

[...] 7 - Na hipótese, não há que se falar em violação à cláusula da reserva de plenário quando a não aplicação do Decreto Municipal decorreu de juízo de legalidade, em que verificou-se a aparente inobservância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na aplicação da medida, tornando-a ilegal, inexistindo análise de constitucionalidade pela via difusa. [...] (TJES, Apelação Cível, 024180051625, Relator: DES. MANOEL ALVES RABELO, QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/03/2021, Data da Publicação no Diário: 04/05/2021).

Feitas tais considerações, tendo em vista ainda que a falha na prestação de serviço atingiu tão somente a órbita jurídica de um consumidor, a redução do
quantum
para R$ 10.000,00 (dez mil reais) deve ser mantida, montante suficiente para atender o caráter pedagógico da sanção, sem importar em enriquecimento sem causa.

O Município/Requerido sustenta, ainda, que a correção monetária não pode ser devida apenas a partir da prolação da sentença que reduziu o valor da multa aplicada, mas desde a data da sua aplicação pelo Órgão Administrativo.

Ocorre que ao se reduzir o valor da multa a patamar considerado mais razoável e proporcional à infração praticada, já se leva em consideração os valores atuais, razão pela qual é neste momento que o
quantum
se torna líquido e a partir do qual deve incidir a correção monetária. Neste sentido temos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÁO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. PROCON. RECLAMAÇÃO SUBSISTENTE. QUANTUM FIXADO A TÍTULO DE MULTA ADMINISTRATIVA. REDUÇÃO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE MENÇÃO AOS JUROS LEGAIS E CORREÇÃO MONETÁRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS
. 1. Incidem juros e correção sobre a multa aplicada pelo PROCON, ainda que esta tenha seu valor reduzido pelo Juízo. 2. Os juros de mora deverão incidir a partir da data em que o embargante foi constituído em mora, nos termos do art. 394 do CC. 3.
A correção monetária deve incidir somente a partir do julgamento do recurso de apelação interposto, que reduziu o valor da multa, pois ao efetuar a redução para patamar razoável e proporcional à infração praticada, o acórdão arbitrou montante em valores atuais
. 4. Recurso conhecido e provido (TJES, Embargos de Declaração Cível Ap, 048150068350, Relator: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/03/2022, Data da Publicação no Diário: 22/03/2022).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÁO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. PROCON. RECLAMAÇÃO SUBSISTENTE.
QUANTUM
FIXADO A TÍTULO DE MULTA ADMINISTRATIVA. REDUÇÃO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE MENÇÃO AOS JUROS LEGAIS E CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS NÃO ARBITRADOS NO ACÓRDÃO E DEVIDAMENTE ARBITRADOS NESTES EMBARGOS. OMISSÕES CARACTERIZADAS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1.
A correção monetária deve incidir, pelo índice IPCA-E, somente a partir do julgamento do recurso interposto, que reduziu o valor da multa, pois ao efetuar a redução para patamar razoável e proporcional à infração praticada, o acórdão arbitrou montante em valores atuais
. 2. Incidem juros e correção sobre a multa aplicada pelo PROCON, ainda que esta tenha seu valor reduzido pelo Juízo. 3. Os juros de mora, deverão incidir a partir da data em que o embargante foi constituído em mora, nos termos do Art. 394, do Código Civil. 4. Tendo em vista a sucumbência recíproca, as partes devem ser condenadas ao pagamento dos honorários advocatícios, arbitrados em 10%(dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil, devendo cada uma arcar com 50%(cinquenta por cento) da verba honorária, quantia a ser paga ao advogado da parte adversa, sendo vedada a compensação. 5. Recurso conhecido e provido. (TJES, Embargos de Declaração Cível Ap, 048130282774, Relator: DES. ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/06/2021, Data da Publicação no Diário: 11/06/2021).

O termo inicial de incidência dos juros de mora é a data em que a Empresa/Autora

foi constituída em mora, nos termos do art. 394 do CC:

Art. 394. Considera-se em mora o devedor que não efetuar o pagamento e o credor que não quiser recebê-lo no tempo, lugar e forma que a lei ou a convenção estabelecer.

In casu
, a constituição em mora ocorreu com o termo final fixado pela notificação da Empresa/Autora para o pagamento do débito, débito este que não foi constituído em razão do presente julgamento ou mesmo da sentença, já que ambos apenas se manifestaram pela redução do valor arbitrado. É que se depreende nos acórdãos já citados, transcritos agora na parte que interessa ao tema:

[...] 1. Incidem juros e correção sobre a multa aplicada pelo PROCON, ainda que esta tenha seu valor reduzido pelo Juízo. 2. Os juros de mora deverão incidir a partir da data em que o embargante foi constituído em mora, nos termos do art. 394 do CC. [...] (TJES, Embargos de Declaração Cível Ap, 048150068350, Relator: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/03/2022, Data da Publicação no Diário: 22/03/2022).

[...] 2. Incidem juros e correção sobre a multa aplicada pelo PROCON, ainda que esta tenha seu valor reduzido pelo Juízo. 3. Os juros de mora, deverão incidir a partir da data em que o embargante foi constituído em mora, nos termos do Art. 394, do Código Civil. [...] (TJES, Embargos de Declaração Cível Ap, 048130282774, Relator: DES. ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/06/2021, Data da Publicação no Diário: 11/06/2021).

Prosseguindo, o Município/Apelante alega que, na eventualidade da sentença ser mantida, deve ser reconhecida a ocorrência de sucumbência recíproca.

Como cediço, as questões relativas aos ônus da sucumbência devem ser analisadas à luz do Princípio da Sucumbência e do Princípio da Causalidade, de forma que o processo não traga qualquer ônus para a parte vencedora ou para aquela que não deu causa ao litígio.

De fato, havendo uma vitória em menor extensão que o pedido autoral a responsabilidade pelos ônus da sucumbência se desiguala, dando-se em parcelas iguais ou diferentes para mais ou para menos que a metade, podendo, até mesmo, atingir parcela mínima do pedido.

Ressalta-se que tanto é vencido em parcela quem não ganhou o todo que pediu quanto é vencedor em parte quem não foi condenado na integralidade do pedido do outro litigante.

In casu
, a Apelada formulou na petição inicial o pedido de anulação da multa imposta ou, alternativamente, a redução de seu valor.

Considerando que o pedido de anulação da multa não foi acolhido, apenas o pedido de redução de seu valor, restou caracterizada a sucumbência recíproca das partes. Neste sentido:

[...] 4 - Decaindo o autor de pedido de anulação da multa imposta administrativamente e logrando êxito na minoração do
quantum
sancionatório, de rigor o reconhecimento da sucumbência recíproca e não mínima (TJES, Apelação N. 024110421922). 5 - Recurso da Autora parcialmente provido. Recurso do Requerido desprovido, com fixação de honorários recursais. (TJES, Apelação Cível, 024190277723, Relator: DES. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/06/2021, Data da Publicação no Diário: 02/07/2021).

[...] 4. Tendo em vista a sucumbência recíproca, as partes devem ser condenadas ao pagamento dos honorários advocatícios, arbitrados em 10%(dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil, devendo cada uma arcar com 50%(cinquenta por cento) da verba honorária, quantia a ser paga ao advogado da parte adversa, sendo vedada a compensação. 5. Recurso conhecido e provido. (TJES, Embargos de Declaração Cível Ap, 048130282774, Relator: DES. ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/06/2021, Data da Publicação no Diário: 11/06/2021).

Ocorre que a sentença já reconheceu a ocorrência de sucumbência recíproca, embora não tenha fixado expressamente o percentual de sucumbência de cada parte, consignando que “
Em razão da sucumbência recíproca, CONDENO as partes ao pagamento de custas processuais
”.

Embora a sentença não tenha fixado expressamente o percentual de sucumbência de ambas as partes, não apenas a falta de menção expressa como também o fato de terem sido formulados dois pedidos e sido acolhido apenas um demonstra que cada parte deve arcar com os ônus da sucumbência no percentual de 50% (cinquenta por cento).

No que se refere à condenação do Município/Requerido ao pagamento de custas, em diversas oportunidades tenho me manifestado no sentido de que, conforme disposto no art. 39, da Lei n.º 6.830/80, a Fazenda Pública está sujeita ao pagamento de custas na Execução Fiscal, apenas quando vencida, hipótese em que deve ressarcir as despesas feitas pela parte contrária,
in verbis
:

Art. 39 - A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos. A prática dos atos judiciais de seu interesse independerá de preparo ou de prévio depósito.

Parágrafo Único - Se vencida, a Fazenda Pública ressarcirá o valor das despesas feitas pela parte contrária.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido que a Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios é isenta do recolhimento de custas efetivamente estatais, nas ações de execução fiscal, mesmo quando a demanda tem curso na Justiça Estadual, conforme se verifica nos seguintes precedentes:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA NA JUSTIÇA ESTADUAL. COMPETÊNCIA DELEGADA. CUSTAS PROCESSUAIS. FAZENDA NACIONAL. ISENÇÃO. ABANDONO DA CAUSA. JUSTIÇA GRATUITA. SÚMULA 7 DO STJ.
1. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.107.543/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 26/4/2010, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou a compreensão segundo a qual, em atenção à norma prevista no art. 39 da Lei n. 6.830/1980, a Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios é isenta do recolhimento de custas efetivamente estatais, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária, nas ações de execução fiscal, ainda que o feito tenha trâmite perante a Justiça estadual, a exemplo do que ocorre na hipótese vertente. 2. Para afastar o entendimento a que chegou a Corte de origem, de modo a albergar as peculiaridades do caso e verificar a ocorrência de abandono da causa, como sustentado neste recurso, é necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável na via especial, por óbice da Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial." 3. Aplica-se também o enunciado de Súmula 7 do STJ no que tange ao benefício da assistência judiciária, já que o Tribunal local constatou que não se tratava de empresa deficitária a ponto de conceder tal benefício. Alterar tal premissa demandaria, necessariamente, o reexame do acervo probatório. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1000602/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/05/2020, DJe 22/05/2020).

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO DE PREMISSA VERIFICADO. EXECUÇÃO FISCAL PROMOVIDA PELA FAZENDA NACIONAL PERANTE A JUSTIÇA ESTADUAL. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS
. [...] 2. Superior Tribunal de Justiça, em Recurso Especial representativo de controvérsia, já assentou, por interpretação dos dispositivos infraconstitucionais que regem a matéria, especialmente o disposto no art. 39 da Lei 6.830/1980, que a Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios é isenta do recolhimento de custas efetivamente estatais, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária, nas ações de execução fiscal, mesmo quando a demanda tem curso na Justiça Estadual, tal como ocorre no presente caso. 3. Embargos de Declaração acolhidos com efeitos modificativos para dar provimento ao Recurso Especial. (EDcl no REsp 1742625/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 11/03/2019).

Neste sentido, comungo do entendimento segundo o qual, conforme disposto no já citado art. 39 da Lei de Execuções Fiscais, a Fazenda Pública somente está sujeita ao pagamento de custas na Execução Fiscal quando vencida, hipótese em que deve ressarcir as despesas feitas pela parte contrária.

Acerca do tema os seguintes precedentes deste egrégio Tribunal:

PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL EXECUÇÃO FISCAL CANCELAMENTO DA CDA - EXTINÇÃO DO PROCESSO CUSTAS PROCESSUAIS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBÊNCIA PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE VALOR EXORBITANTE REDUÇÃO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
. 1. A orientação jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça é no sentido da aplicabilidade do disposto no art. 39, da Lei Federal nº 6.830/80 (Lei da Execução Fiscal), em favor da Fazenda Pública Municipal, que deverá ressarcir a parte contrária apenas as custas eventualmente adiantadas por esta. 2. A condenação ao pagamento de honorários advocatícios e das despesas processuais se dá em virtude do princípio da sucumbência, sendo certo que este deve ser aplicado em consonância com o princípio da causalidade, segundo o qual as despesas processuais e honorários advocatícios devem ser suportados por quem deu causa à instauração do processo. (TJES, Apelação Cível, 100200061503, Relator: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/02/2021, Data da Publicação no Diário: 01/03/2021).

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CITAÇÃO DETERMINADA ANTES DA EDIÇÃO DA LC Nº 118/2005 AUSÊNCIA DE MOROSIDADE DO PODER JUDICIÁRIO CUSTAS CONDENAÇÃO INDEVIDA RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
[...] 5. Conforme art. 39, da Lei Federal nº 6.830/80, a Fazenda Pública está dispensada do recolhimento de custas e emolumentos nos processos judiciais de execuções fiscais, somente ficando obrigada a ressarcir o valor das despesas efetuadas pela parte contrária. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Remessa necessária prejudicada (TJES, Apelação / Remessa Necessária, 024030175830, Relator: DES. TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/02/2021, Data da Publicação no Diário: 19/03/2021).

No presente caso, houve adiantamento de custas pela Apelada e sucumbência recíproca, razão pela qual o Município/Requerido deve ser condenado apenas a ressarcir parte das despesas efetuadas pela Empresa/Autora, ou seja, 50% (cinquenta por cento) das custas processuais recolhidas, nos termos do artigo 86, do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Desse modo, as razões recursais devem ser parcialmente providas apenas para reconhecer que o Município/Requerido não deve ser condenado ao pagamento das custas processuais, apenas condenado a ressarcir 50% das despesas efetuadas pela Empresa/Autora, em razão da existência de sucumbência recíproca.

DO EXPOSTO
,
nego provimento ao recurso interposto pela Empresa/Autora
, majorando os honorários advocatícios em 02% (dois por cento) em relação a esta e
dou parcial provimento ao recurso interposto pelo Município/Requerido
para reformar a sentença no que tange à condenação ao pagamento de custas processuais remanescentes, com fundamento no artigo 39, da LEF, devendo apenas serem ressarcidas as custas processuais adiantadas pela Empresa/Autora, esclarecendo que a correção monetária deve incidir, pelo índice IPCA-E, somente a partir da sentença que reduziu o valor da multa e os juros de mora devem incidir a partir da Índice de remuneração da caderneta de poupança, como disposto no art. 1º-F da Lei 9.494/1997 com a redação dada pela Lei 11.960/2009 (Tema 810, do STF).

É como voto.

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5003610-53.2019.8.08.0024

APELANTE/APELADO:

MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADA/APELANTE:
BV FINANCEIRA S.A. – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CDC AFASTADA. MULTA APLICADA PELO PROCON. VALOR REDUZIDO PELA SENTENÇA RECORRIDA. REDUÇÃO EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. CUSTAS PROCESSUAIS. ARTIGO 39, DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO DA EMPRESA/AUTORA DESPROVIDO COM FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DO MUNICÍPIO/REQUERIDO PARCIALMENTE PROVIDO.
1 – A CDA que instrui a Execução Fiscal embargada demonstra satisfatoriamente a origem e natureza do crédito, bem como o dispositivo legal que a fundamenta. 2 – Nos termos do art. 3º da Lei 6.830/80, a dívida ativa devidamente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez, razão pela qual o ônus de desconstituir o auto de infração é da embargante e, no presente caso, não restou demonstrada a alegada inobservância dos princípios da motivação e da legalidade dos atos administrativos. 3 - Analisados os critérios legais à luz do caso concreto é de se concluir que o valor da sanção imposta pelo Procon Municipal comporta excessiva onerosidade, não guardando correlação com a espécie de infração, pois apesar do porte econômico da empresa, há que se considerar que a ofensa foi individual e que a infração se mostra de baixa gravidade, ausentes maiores prejuízos que permitam classificar a infração como de maior potencial. 3 - Tendo em vista ainda que a falha na prestação de serviço atingiu tão somente a órbita jurídica de um consumidor, a redução do
quantum
para R$ 10.000,00 (dez mil reais) deve ser mantida, montante suficiente para atender o caráter pedagógico da sanção, sem importar em enriquecimento sem causa. 4 - A redução do valor da multa a patamar considerado mais razoável e proporcional à infração praticada, já se leva em consideração os valores atuais, razão pela qual é neste momento que o
quantum
se torna líquido e a partir do qual deve incidir a correção monetária. 5 - O termo inicial de incidência dos juros de mora é a data em que a Empresa/Autora foi constituída em mora, nos termos do art. 394 do CC. 6 - Embora a sentença não tenha fixado expressamente o percentual de sucumbência de ambas as partes, não apenas a falta de menção expressa como também o fato de terem sido formulados dois pedidos e sido acolhido apenas um, demonstra que cada parte deve arcar com os ônus da sucumbência no percentual de 50% (cinquenta por cento). 7 - Conforme disposto no art. 39 da Lei de Execuções Fiscais, a Fazenda Pública somente está sujeita ao pagamento de custas na Execução Fiscal quando vencida, hipótese em que deve ressarcir as despesas feitas pela parte contrária. 8 – Recurso da Empresa/Autora desprovido. Recurso do Município/Requerido parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.